Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-52.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000867-52.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 037.046.811-21 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

POSTULADA A APLICAÇÃO
EM FAVOR DO APELANTE
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 –
NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DELE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA FRACIONADA E DE
APETRECHO
S
UTILIZADO
S
PARA O PREPARO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 30 DA TCCR-TJMT –
APELO DESPROVIDO.

Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício por ela pretendido, pois, nos termos do Enunciado Orientativo n. 30,
“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
”
.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Israel d
os Santos Oliveira
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1000867-52.2021.8.11.0003
, conden
ou
-o
à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão
, no
regime
inicial
semiaberto
,
bem como
ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela
prática do
crime
de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06)
.

O
apelante
,
forte

na
peça recursal

juntada
no ID
95851492
,
postula

o reconhecimento e
a
aplicação
, em seu favor,
do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

O
Ministério Público
,

com base
nas contrarrazões que se encontram
no ID
95851495
,

requer
o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
99029965
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, encartada no ID
95849975
,

narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 14/12/2020, por volta das 23h45min, na residência situada na Rua das
Gerberas
, esquina com a Rua Tulipas, casa de cor laranja, Bairro Parque dos Lírios, nesta cidade, o denunciado
ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
mantinha em depósito e
guardava 20 (vinte) tabletes, com massa bruta total de 12.717,88 g (doze mil setecentos e dezessete gramas e oitenta e oito centigramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação (Fls. 46/49, ID 47228406).

Consta, ainda, que, no mesmo dia, horário e local acima referidos, o denunciado
ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
possuía, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 08 (oito) munições de calibre .22, que foram devidamente apreendidas (Fl. 36, ID 47228406).

São dos autos que a Polícia Militar recebeu delação indicando que na supracitada casa havia grande movimentação, tendo em vista que seu proprietário, o ora denunciado, estava praticando o tráfico de drogas, razão pela qual diligenciou diversas vezes no local, porém não se logrou encontrá-lo.

Consta que no dia e hora supracitados, quando os policiais retornaram ao imóvel, o denunciado se evadiu, deixando o imóvel aberto, o que ensejou, diante da fundada suspeita, revista domiciliar.

Logo, apreenderam as referidas porções de maconha, bem como 02 (duas) balanças de precisão, as munições calibre 22, anotações referentes ao tráfico de drogas, além de vários documentos em nome do denunciado, tais como certificado de reservista, comprovante de matrícula, contratos e extrato bancário (Fls. 09/33, ID 47228406).

Colhe-se que,
já fora do estado de flagrância
, o denunciado compareceu à Unidade policial e assumiu a propriedade da droga apreendida, alegando que iria vendê-la para “levantar mais dinheiro”.

Negritos

no

original

Como visto no relatório
, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que sua defesa se limitou a
postula
r o reconhecimento e a aplicação, em seu favor, do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

No entanto
,
a despeito de
o apelante argument
ar
que
não se dedica à atividade criminosa, não lhe assiste razão, porquanto, a
quantidade e a
forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência
de
apetrecho
s
utilizad
os para comercialização de substância entorpecentes
,
são fundamentos idôneos a evidenciar
sua
dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da benesse
almejada
.

Com efeito, infere-se destes autos
, em especial do termo de apreensão, dos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante e da confissão do apelante,
que
este guardava em sua residência 20 tabletes de maconha, com massa total de aproximadamente 13kg (treze quilogramas), além de duas balanças de precisão.

Não resta, pois, a menor dúvida que
o fato de
o apelante
armazenar em sua residência expressiva quantidade de droga, particionada em diversos tabletes, e
ter
apetrecho
s
para fins de preparo da droga para
venda
,
configura elemento indicativo do seu envolvimento pretérito com o comércio malsão
, exatamente
como estabelece o
Enunciado Orientativo n. 30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado
da seguinte
forma
:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.
(
Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, disponibilizado no DJE n. 10257, em 16/05/2018
).

Ademais, cumpre consignar
que a sentença tem que ser lida como um todo indivisível e não por capítulos
.

E
, na
hipótese
, o
juízo
de primeira instância, ao concatenar os fatos e justificar
o afastamento do privilégio do tráfico de drogas em relação
a
o apelante
, levou em consideração os elementos concretos acima referidos, o que é perfeitamente possível.

Como
se sabe
, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora
de pena
, o
a
gente
deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.
No entanto
,
no caso em debate
, verifica-se que
o apelante
não atende todos esses requisitos, especialmente, no que concerne a não dedicação à atividade criminosa.

Desse modo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto
acima
,
o apelante
não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não se podendo olvidar que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

So
bre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor
quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Desse modo, levando-se em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado: basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa, uma vez que esse requisito tem natureza residual, daí por que a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante não deve ser aplicada.

Posto isso, em
consonância com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Israel dos Santos Oliveira
,
mantendo inalterada

a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021